Tribunal: CARF
Processo: 10865.720522/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTIONAMENTO PELA CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28. VINCULANTE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.”
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1.230.957/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
No julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a verba paga a título de aviso prévio indenizado não tem natureza remuneratória e sobre ela não há incidência de contribuições devidas à seguridade social.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação, mormente quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como legítimo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720522/2015-08
ACÓRDÃO
2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIAÇÃO LIMEIRENSE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTIONAMENTO PELA CONTRIBUINTE.
ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
VINCULANTE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA
FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal
Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166:
“É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da
Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.”
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1.230.957/RS,
JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
No julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, sob o regime dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a
verba paga a título de aviso prévio indenizado não tem natureza
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
2
remuneratória e sobre ela não há incidência de contribuições devidas à
seguridade social.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para
macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação,
mormente quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como
legítimo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto para não apreciar a matéria “inexistência de grupo
econômico com a empresa Viação Princesa Tecelã Transportes LTDA” nos termos da Súmula Carf
no 172 e, na parte conhecida, dar-lhe provimento. O Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria
acompanhou o relator pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão 06-54.812 (p. 408), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
consubstanciado no DEBCAD no 51.068.047-0 (p. 03) em razão da glosa de compensação cujos
créditos se referem às rubricas “cooperativa de trabalho” e “aviso prévio indenizado”, na
competência de 01/2012.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
3
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, tem-se que:
Segundo consta no Relatório Fiscal (fls. 15-24), trata-se, o sujeito passivo, de uma
empresa de transporte rodoviário coletivo de passageiros que, ao ser intimada,
apresentou planilhas e memória de cálculo discriminando um indébito
previdenciário de contribuições incidentes sobre verbas de natureza indenizatória
(salário maternidade, aviso prévio indenizado, cooperativa de trabalho, adicional
sobre 1/3 de férias, acréscimos de horas extras e 13o salário), as quais entende
estar fora do alcance do conceito de salário, e, conforme declarado em GFIP.
Diante da ausência de demanda judicial que garantisse ao contribuinte a
compensação, a autoridade fiscal pautou sua análise de acordo com as decisões
dos tribunais a respeito da incidência de contribuição previdenciária sobre:
- Aviso prévio indenizado - pende no Supremo Tribunal Federal (STF) o julgamento
do RE 565.160/SC, com repercussão geral, a respeito do tema;
- Serviços prestados por meio de cooperativa de trabalho, prevista no art. 22,
inciso IV da Lei no 8.212/1991 - tal dispositivo foi declarado inconstitucional no
julgamento de mérito do RE no 595.838, submetido ao rito de repercussão geral,
todavia, quando da lavratura do Auto de Infração, aguardava-se o trânsito em
julgado da Suprema Corte, não podendo ser alegado direito líquido e certo para
suportar a compensação.
A glosa de compensação das demais rubricas que possuem decisões favoráveis à
RFB são objeto de lançamento no processo Comprot no 10865.720521/2015-55.
Destaca ainda, a autoridade fiscal, que o sujeito passivo não retificou as GFIPs que
originaram tais compensações e, conforme disposto no art. 45, § único da
Instrução Normativa RFB no 900/2008 (IN RFB 900/2008), a retificação é requisito
para compensação dos valores indevidamente recolhidos.
Foi arrolada, por solidariedade com o sujeito passivo, a acionista majoritária
membro do grupo econômico empresa Viação Princesa Tecelã Transportes Ltda –
CNPJ 62.152.657/0001-21, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 247), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- existência e legitimidade dos créditos compensados:

* aviso prévio indenizado: posicionamento definitivo do STJ ante o
reconhecimento do STF de ausência de repercussão geral;

* serviços prestados por cooperativas de trabalho: reconhecimento da
inconstitucionalidade da contribuição pelo STF em repercussão geral;
- desnecessidade de retificação de GFIPs no caso concreto;
- insubsistência da multa de mora aplicada;
- improcedência da Taxa SELIC aplicada;
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
4
- inexistência de grupo econômico com a empresa Viação Princesa Tecelã
Transportes LTDA; e
- insurge-se contra a emissão da Representação Fiscal para Fins Penais.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 06-54.812 (p. 408), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INVIABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
É vedado à autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação, por motivo de
inconstitucionalidade, de leis, decretos e demais atos normativos devidamente
editados e publicados pelas autoridades competentes.
COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento.
COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LIMITES E CONDIÇÕES. COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no CTN, e
não comprovada a certeza e liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a
glosa dos valores indevidamente compensados, com o consequente lançamento
de ofício.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores recebidos pelos segurados empregados a título de aviso prévio
indenizado possue, natureza remuneratória e integram a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias.
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
São responsáveis solidários pelo cumprimento das obrigações principais
previdenciárias as empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza, entre si.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
5
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 435), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário consubstanciado no DEBCAD no 51.068.047-0 (p. 03) em razão
da glosa de compensação cujos créditos se referem às rubricas “cooperativa de trabalho” e “aviso
prévio indenizado”, na competência de 01/2012.
De acordo com Relatório Fiscal (p. 15), tem-se que a glosa perpetrada pela
autoridade administrativa fiscal está embasada em dois fundamentos distintos, a saber:
(i)
ausência de decisão definitiva proferida pelo STF, reconhecendo a não
incidência de contribuição previdenciária sobre as rubricas em análise; e
(ii)
ausência de retificação prévia da GFIP.
Em seu apelo recursal, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- existência e legitimidade dos créditos compensados:

* aviso prévio indenizado: posicionamento definitivo do STJ ante o
reconhecimento do STF de ausência de repercussão geral;

* serviços prestados por cooperativas de trabalho: reconhecimento da
inconstitucionalidade da contribuição pelo STF em repercussão geral;
- desnecessidade de retificação de GFIPs no caso concreto;
- insubsistência da multa de mora aplicada;
- improcedência da Taxa SELIC aplicada;
- inexistência de grupo econômico com a empresa Viação Princesa Tecelã
Transportes LTDA; e
- insurge-se contra a emissão da Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
6
Ocorre que, especificamente em relação à alegação de “inexistência de grupo
econômico com a empresa Viação Princesa Tecelã Transportes LTDA”, cumpre destacar que, nos
termos do Enunciado de Súmula CARF no 172, a pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
Neste espeque, incabível qualquer análise e/ou juízo de valor acerca da matéria em
questão deduzida no recurso voluntário da Contribuinte Autuada, impondo-se, por conseguinte, o
seu não conhecimento.
Da mesma forma, não cabe o conhecimento da alegação de defesa que visa
combater a Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista que, nos termos do Enunciado
de Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Da Legitimidade dos Créditos Compensados
No que tange ao mérito dos créditos compensados pela Contribuinte, a Fiscalização
fundamentou a glosa da seguinte forma: embora as decisões sejam desfavoráveis à Receita
Federal no que diz respeito a incidência previdenciária sobre as rubricas “aviso prévio indenizado”
e “cooperativa de trabalho” ainda pesa o trânsito em julgado na Suprema Corte, não podendo ser
alegado um direito líquido e certo em efetivar a compensação.
Entendo que o debate acerca da legitimidade (ou não) dos créditos compensados
não comporta maiores discussões.
De fato, em relação às contribuições incidentes sobre os valores pagos a
cooperativa de trabalho, à alíquota de 15%, previstas no artigo 22, inciso IV da Lei 8.212/1991, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou, em recurso com
repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, conforme se destaca da
ementa da decisão proferida no RE no 595838/SP:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo
22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de
cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto
da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de
custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher
a contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na
redação da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao
cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da
cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos
serviços não opera como fonte somente para fins de retenção. A empresa ou
entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária, logo,
típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
7
às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados,
não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos
cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99,
ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição,
descaracterizando
a
contribuição
hipoteticamente
incidente
sobre
os
rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da
cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio,
a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195,
§ 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838, Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe196 DIVULG 07102014 PUBLIC 08102014)
Em consequência, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, que
suspendeu a execução do dispositivo inconstitucional.
Dessa forma, deve ser aplicado o art. 99, caput, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n° 1.634/2023, que estabelece que as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, impõe-se o reconhecimento do crédito compensado referente à rubrica
“cooperativa de crédito”.
Da mesma forma, em relação à rubrica “aviso prévio indenizado”, tem-se que, no
julgamento do REsp no 1.230.957/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, de relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, realizado no dia 26/2/2014, a 1a Seção do STJ firmou a tese da
não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, por não se tratar de verba de natureza salarial.
Assim, transcreve-se a ementa do julgado, na parte que interessa ao feito
submetido à apreciação neste processo administrativo:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS
SEGUINTES
VERBAS:
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS;
SALÁRIO
MATERNIDADE;
SALÁRIO
PATERNIDADE;
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO;
IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.
(...)
2. Recurso especial da Fazenda Nacional.
2.1 Preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
8
Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica
caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de
contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de
trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua
rescisão, deverá DF CARF MF Fl. 693 Processo no 16327.721315/2013-74 Acórdão
n.o 2401-004.796 S2-C4T1 Fl. 694 15 comunicar a outra a sua intenção com a
devida antecedência.
Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito
aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o
pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado,
visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura
rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há
como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe
corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do
empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a
circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp
1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri
Mascaro Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
Na hipótese do aviso prévio indenizado, a jurisprudência do STF está consolidada no
sentido de que a incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba não envolve a discussão
de matéria constitucional, o que implica, necessariamente, a reprodução no âmbito deste Tribunal
Administrativo da decisão proferida no REsp n° 1.230.957/RS, julgado na sistemática do art. 543-C
do Código de Processo Civil.
Assim, merece provimento o recurso voluntário neste particular, impondo-se o
reconhecimento do crédito compensado referente aos valores de “aviso prévio indenizado”.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
9
Da Prescindibilidade da Retificação da GFIP
No que tange à prescindibilidade da retificação prévia da GFIP, socorro-me ao
entendimento da Conselheira Liziane Angelotti Meira e do Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, objeto da declaração de voto constante no Acórdão no 2004-000.176, in verbis:
(...)
Em regra, a prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição para realização de restituição ou de
compensação de contribuições previdenciárias, como anota o voto proferido e a
decisão da DRJ.
Entretanto, quando é possível o ateste da certeza e liquidez do direito creditório
pela autoridade fiscal na origem ou podendo ser constatado pelo julgador
administrativo, sendo na hipótese a GFIP mero requisito instrumental
transponível, diante da possibilidade de segura confirmação do crédito pela
autoridade administrativa na origem ou da autoridade julgadora em contencioso
fiscal, pode-se dispensar a retificação da GFIP e homologar o direito creditório.
Lado outro, não sendo possível, sem retificação da GFIP, comprovar com
efetividade a certeza e liquidez do crédito, aí sim deve-se deixar de reconhecer o
crédito.
Então, não há uma condição obrigatória intransponível na retificação, a despeito
de que ela é recomendável e facilita o reconhecimento do direito creditório.
O tema já foi debatido na Câmara Superior de Recursos Fiscais da 2a Turma,
ocasião em que se assentou:
Acórdão no 9202-010.820, de 29/6/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/11/2009 a 30/11/2009,
01/01/2010 a 31/01/2010, 01/07/2010 a 31/07/2010, 01/11/2010 a
31/12/2010
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para
macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação, mormente
quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como legítimo.

Acórdão no 9202-007.944, de 17/6/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2006
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
10
NÃO RETIFICAÇÃO DE GFIP INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E
RESTITUIÇÃO INAPLICABILIDADE.
O fato de o ente público não retificar a GFIP, excluindo os agentes políticos,
não pode constituir óbice à compensação ou restituição quando constatado o
direito creditório do recorrente, sem prejuízo de eventual autuação por
descumprimento da obrigação acessória relacionada à prestação de
informações em GFIP.
Em decisões em Turmas Ordinárias no CARF colhe-se:
Acórdão no 2201-011.951, de 6/11/2024
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse
contexto, devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes
ou da fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por
consequência, ao processo.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. RETORNO
DOS AUTOS À AUTORIDADE DE ORIGEM.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios
hábeis à comprovação do direito alegado. Apresentada documentação
comprobatória, o equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir a análise do direito vindicado. Logo, impõe-se a anulação
do acórdão de manifestação de inconformidade e do despacho decisório, com
o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise de mérito do crédito
pleiteado.
Prosseguindo, sabe-se que a GFIP foi substituída pela DCTFWeb (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos), portanto os documentos guardam proximidade, inclusive são
considerados como confissão de dívida, neste sentido, cabe trazer à baila decisões
do contencioso fiscal relacionado com reconhecimento de direito creditório
quando a temática tangencia a necessidade, ou não, de retificação da DCTF, como
condição necessária ao reconhecimento do crédito. Assim, apresenta-se os
julgados, no essencial:
Acórdão no 2202-009.276, de 5/10/2022
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
11
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. AUSÊNCIA. PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte, a despeito da ausência de retificação da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza
do direito de crédito, que pode ser feita por documentos contábeis e fiscais
acostados aos autos. Presentes estes pressupostos, cabe o reconhecimento do
direito creditório e consequente homologação das compensações.

Acórdão no 9303-005.233, de 20/6/2017
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/02/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do despacho
decisório não é condição para a homologação das compensações. No entanto,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e
liquidez do crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, com a
retificação das informações deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de
prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior, a fim
de comprovar ser líquido e certo o indébito tributário pleiteado.

Acórdão no 3301-009.778, de 24/2/2021
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/10/2014
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação
da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal,
por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza
do crédito pleiteado.

Acórdão no 9101-005.545, de 12/8/2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2002 UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
VINCULADO A DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode
comprovar o indébito por outros meios ao longo do contencioso
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
12
administrativo fiscal. Afastada aquela exigência posta no acórdão recorrido
para deixar de apreciar os demais elementos e alegações dos autos acerca do
indébito utilizado em compensação, impõe-se o retorno dos autos ao
Colegiado a quo.
Vê-se, portanto, que a retificação não é uma condição imprescindível, sem a qual
não seria possível sequer analisar provas concretas que demonstrassem o direito
creditório.
Pelo contrário, o que se observa na jurisprudência do CARF, no essencial, é a
possibilidade de se superar o óbice procedimental, sendo transponível, quando
houver provas incontestes do direito creditório.
Isto ocorre, inclusive, porque “[é] vedada a retificação de declaração por iniciativa
do próprio contribuinte quando vise a reduzir ou a excluir tributo sujeito a
lançamento por homologação, após a inscrição do débito em dívida ativa.
Inteligência do art. 147, § 1o, do CTN” (AREsp n. 1.198.958/ES, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 9/6/2022) ou
porque “[s]uperada a possibilidade de retificação da declaração, o contribuinte
poderá exercer seu direito de petição tanto na esfera administrativa quanto
judicial, a fim de demonstrar o erro em que se fundou sua declaração originária e
de obter, inclusive, se for o caso, a restituição do indébito” (AREsp n.
1.198.958/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
17/5/2022, DJe de 9/6/2022).
É importante compreender, inclusive, que há situações nas quais a retificação não
é sequer possível e o recorrente alega que não poderia mais retificar. O Parecer
Normativo COSIT no 8, de 3 de setembro de 2014, reconhece a possibilidade do
contribuinte, em dadas situações, não conseguir retificar documento com
natureza de confissão de dívida, a exemplo da GFIP e da DCTF. Nele se extrai
trechos, tais como:
Retificação de ofício de débito confessado em declaração
41. As declarações entregues para comunicar a existência de crédito tributário,
representando confissão de dívida nos termos do §1o do art. 5o do Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, tais como DCTF, DIRPF, DITR e GFIP, podem
ser retificadas espontaneamente pelo sujeito passivo, com espeque no art. 18
da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, atendidos os
limites temporais estabelecidos em normas específicas (§ 2o do art. 9o da IN
RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 – DCTF, art. 5o da IN RFB no 958, de
15 de julho de 2009 – DIRPF e DITR; art. 463 da IN RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009 – GFIP), respeitado o prazo de cinco anos para retificação
(conforme Parecer Cosit no 48, de 07 de julho de 1999).
42. Não mais sendo possível retificação por iniciativa do sujeito passivo, esta
poderá ser realizada de ofício pela autoridade administrativa da unidade local
de jurisdição para reduzir os débitos a serem encaminhados ao órgão da
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
13
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa, haja
vista orientação contida na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999, antes
referida. Nos termos desta portaria, mesmo após a inscrição do débito em
dívida ativa, e ainda que iniciada a execução fiscal, a retificação de ofício
poderá ser efetuada se comprovado o erro de fato no preenchimento da
declaração.
Observe-se, então, que há casos que se veda a retificação. Logo, a retificação em
si não pode ser um óbice intransponível para o reconhecimento de um eventual
cristalino direito creditório decorrente de indébito tributário.
Além disto, apesar de tratar da DCTF, que é coirmã da GFIP, inclusive atualmente
a GFIP foi absorvida pela DCTFWeb, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de
agosto de 2015, buscando “uniformizar entendimento e procedimentos ... quanto
às compensações efetuadas com pagamento decorrente de crédito
indevidamente declarado ... a respeito da situação em que o sujeito passivo da
obrigação tributária apresenta ... PER/DCOMP, envolvendo crédito de pagamento
indevido ou a maior, sendo o pedido indeferido em razão de o pagamento estar
totalmente alocado a débito confessado ... sem que esta tenha sido retificada”,
assenta conforme sua ementa que:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA
DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no §6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas
pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
14
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito
passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento
referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica
prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho
decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não
ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ
para que essa informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/nãohomologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho
de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110,
de 24 de dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.
Do referido parecer colhe-se:
10.7. (...) o sujeito passivo diligente deverá retificar a DCTF previamente à
apresentação do PER ou da DCOMP, caso não queira se sujeitar à situação aqui
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
15
relatada, gerando idas e vindas em um procedimento que poderia ter sido
mais célere. (...)
(...)
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à
homologação da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e
comprovação das informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF,
seja em procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da
manifestação de inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a
retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar
o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
(...)
18.5. Uma situação deve ficar clara: sempre haverá uma análise da autoridade
fiscal/julgadora na situação pretérita daquele caso, mormente quando ela
discorda das razões apresentadas pelo sujeito passivo. Nesse caso, a despeito
da retificação da DCTF, dentro do seu livre convencimento, a autoridade
fiscal/julgadora pode não dar provimento à manifestação de inconformidade,
não tendo que se falar no procedimento descrito no item anterior. Afinal, não
tendo sido retificada a DCTF previamente à transmissão do PER/DCOMP, o
ônus passa a ser do sujeito passivo, conforme item 13.
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a
DCOMP é apresentada ou a intimação para autorregularização é feita ou que a
não homologação é decidida, é possível que o sujeito passivo não possa mais
retificar sua DCTF por alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010. A
autoridade administrativa ou julgadora, contudo, ao analisar o caso concreto,
pode reconhecer ou não o crédito do sujeito passivo de acordo com as
circunstâncias fáticas e/ou materiais contidas no processo.
20 O despacho decisório de indeferimento do PER ou da não homologação da
compensação é ato jurídico perfeito e foi corretamente proferido, já que, de
fato, na data de sua emissão, o crédito declarado no PER/DCOMP não se
apresentava para a autoridade administrativa líquido e certo. O foco da
questão aqui tratada não deve ser a formalidade e efetividade de um ato da
autoridade administrativa, mas o efeito de um ato do sujeito passivo – retificar
sua DCTF – em momento que ainda lhe é permitido pela norma e que confirme
ato por ele também praticado anteriormente (a compensação ou o pedido de
restituição) quando já fora objeto de análise pela autoridade administrativa.
20.1. O ato administrativo – despacho decisório de indeferimento do PER ou
da não homologação da DCOMP – é passível de revisão e retificação pela
própria autoridade, conforme já se disse no Parecer Normativo no 8, de 2014,
conforme a seguir transcrito:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
16
(...)
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para
inscrição em dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade
administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar provas
inequívocas de cometimento de erro de fato.
(...)
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
O ponto nefrálgico, isto sim, é que compete ao contribuinte demonstrar a certeza
e a liquidez do direito creditório que alega ser titular. Não deve ser corriqueiro
tratar de um sustentado crédito sem que retifique as declarações necessárias, até
porque a declaração faz confissão. A retificação é importante para liberar a
alocação, mas, nem por isso, é condição absoluta para o ateste do direito
creditório. Se o contribuinte consegue demonstrar com clareza seu crédito, então
o óbice deve ser superado e se impõe revisar de ofício e conceder o direito
creditório.
A ausência de retificação da GFIP no caso de o contribuinte conseguir bem
demonstrar o indébito deve ser um óbice superável, sendo a retificação um dever
meramente instrumental e, como obrigação acessória descumprida, deve ensejar
aplicação de penalidade, não se mostrando razoável a nova exigência como
medida coercitiva de bloquear o reconhecimento de um crédito que se apresente
cristalino.
O entendimento já foi esposado em precedente judicial, a teor da seguinte
ementa de julgado do TRF-5, a saber:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL), SAT/RAT E
DE TERCEIROS. (...). COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE VALORES.
ESCLARECIMENTO QUANTO À SITUAÇÃO DAS FILIAIS DA IMPETRANTE.
RETIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No
77/2018.
OMISSÃO.
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
DESCABIMENTO.
(...)
3. Omissão do julgado quanto à Solução de Consulta COSIT no 77/2018, que
estabeleceu que o direito à compensação referente à contribuição
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
17
previdenciária, reconhecido por sentença judicial transitada em julgado,
estaria condicionado ao cumprimento da "obrigação acessória de correção da
GFIP subjacente ao direito creditório reconhecido judicialmente" e, caso não
fosse efetivado o cumprimento da referida obrigação, restaria configurado
ilícito tributário a ensejar a aplicação de penalidade pecuniária, além da não
homologação da compensação, com condenação do contribuinte ao
recolhimento do valor indevidamente compensado, acrescido de juros, multa
de mora e multa isolada de ofício.
4. Segundo a aludida Solução de Consulta, a necessidade de retificação da GFIP
se estende, inclusive, para aquelas guias apresentadas há mais de cinco anos,
interpretação que não encontra respaldo no Código Tributário Nacional. Se o
próprio CTN estabelece o prazo prescricional quinquenal, é de se concluir que,
ao menos em relação às GFIPs apresentadas há mais de 5 anos, não seria
possível sequer a aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória, limitando-se a retificação (no máximo) àquelas transmitidas num
período de cinco anos contados da data do início das compensações.
5. A criação de obrigação tributária acessória, nos termos do art. 113, §2o, do
CTN, e a cominação de penalidades (art. 97, V, do mesmo diploma) decorrem
da legislação tributária, ou seja, de lei em sentido formal, sendo descabida sua
imposição por atos infralegais. Assim, para haver inovação no ordenamento
jurídico, como a criação de obstáculo à compensação do crédito tributário,
tem-se como imprescindível a expressa determinação prevista em texto legal e
não por meio de Solução de Consulta. A retificação da GFIP deve ser vista
como um dever meramente instrumental e, como obrigação acessória já há
previsão legal expressa para aplicação de penalidade em razão de seu
descumprimento, não se mostrando razoável a nova exigência como medida
coercitiva.
6. Deferimento do pedido para que o impetrante seja desobrigado a retificar
as obrigações acessórias decorrentes da discussão objeto deste mandamus nos
termos da Solução de Consulta COSIT 77/2018, possibilitando a compensação
dos créditos tributários que lhe foram reconhecidos conforme os ditames da
legislação tributária.
7. Com relação às demais alegações do embargante, não há que se falar em
omissão quando a decisão judicial deixa de mencionar dispositivos
desimportantes para a solução da controvérsia. Em verdade, quando o ato
judicial adota fundamentação suficiente, ainda que diversa da pretendida pela
recorrente, como ocorreu no caso concreto, não se configura a hipótese
prevista no art. 1.022, II, do CPC.
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos
infringentes, apenas para desobrigar o impetrante a retificar as obrigações
acessórias decorrentes da discussão objeto deste mandamus nos termos da
Solução de Consulta COSIT 77/2018, possibilitando a compensação dos
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720522/2015-08
18
créditos tributários que lhe foram reconhecidos conforme os ditames da
legislação tributária. (PROCESSO: 0805144-21.2022.4.05.8100, APELAÇÃO /
REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ CARVALHO
MONTEIRO, 4a TURMA, JULGAMENTO 28/05/2024).
No caso em análise, registre-se pela sua importância que os créditos compensados
pela Contribuinte restaram perfeitamente apurados e identificados - por rubrica, valor e
competência – pela Autoridade Administrativa Fiscal, conforme tabela constante no Relatório
Fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário
interposto para não apreciar a matéria “inexistência de grupo econômico com a empresa Viação
Princesa Tecelã Transportes LTDA” nos termos da Súmula Carf no 172 e, na parte conhecida, dar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 500
DF CARF MF
Original